Tribunal: TJDFT
Processo: 0753412-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753412-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE MELO KLIER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rayanne Ferreira Rego e Maciel de Carvalho Rodrigues Medeiros contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 256759213 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - Sicredi Planalto Central em desfavor de Daniel de Melo Klier e Iupple Comércio de Eletrônicos Ltda., processo n. 0702518-34.2025.8.07.0014, indeferiu o pedido de homologação da renúncia de mandato formulado pelos agravantes, sob o fundamento de que seria necessária assinatura do cliente. Em razões recursais (Id 79068460), os agravantes informam o recolhimento em dobro do preparo recursal. Defendem que o art. 112 do CPC não exige assinatura ou concordância do cliente, apenas comprovação da comunicação da renúncia, o que foi realizado por meio eletrônico, com prints e respostas do cliente confirmando ciência inequívoca. Alegam que o juízo de origem impôs exigências impossíveis de serem cumpridas, mantendo os advogados vinculados indevidamente ao processo, o que gera riscos profissionais, éticos e disciplinares. Reputam presentes os pressupostos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para serem afastados da obrigação da agravante de continuar representando o cliente no processo originário. No mérito, pedem o provimento do recurso para ser confirmada a decisão, com a determinação de intimação do cliente para constituir novo advogado e remoção definitiva dos agravantes da representação. Preparo recolhido em dobro (Id 79162783). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da comunicação empreendida pelos agravantes para fins de renúncia do mandato judicial por eles exercido em favor de Daniel de Melo Klier e Iupple Comércio de Eletrônicos Ltda. Pois bem. Dispõe o art. 112 do Código de Processo Civil, que “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Concretamente, verifico da análise do processo de referência, terem os agravantes comprovado o envio aos outorgados, em 31/10/2025, de termo de renúncia aos poderes por eles outorgados, fazendo-o por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em que obtiveram o conhecimento inequívoco do cliente acerca da renúncia apresentada (Id 256753931, pp. 1-3). Na ocasião, solicitaram ao cliente que assinasse o termo para que pudessem apresentar no juízo de referência, tendo ele concordado ao afirmar “vou providenciar as assinaturas” (Id 256753931, p. 2) A respeito do tema, destaco reconhecer a jurisprudência deste e. TJDFT a validade da comunicação de renúncia de mandato realizada por meio do aplicativo WhatsApp, notadamente quando inequívoca a ciência do mandante. Veja-se: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Renúncia de mandato. Comprovação da comunicação. Aviso de recebimento. Aplicativo de mensagens WhatsApp. Validade. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renúncia de mandato do advogado da parte executada, sob o fundamento de ausência de comprovação da notificação nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na comprovação de que houve a comunicação da renúncia do mandato por meio da correspondência com aviso de recebimento; do aplicativo de mensagens WhatsApp e do e-mail com confirmação de leitura. III. Razões de decidir 3. Os documentos juntados aos autos demonstram a comunicação da renúncia por múltiplos meios, incluindo correspondência com aviso de recebimento, mensagens via aplicativo WhatsApp e e-mail com confirmação de leitura, o que afasta a alegação de ausência de notificação. 4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade da comunicação de renúncia de mandato realizada por correspondência com aviso de recebimento, bem como por aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que haja comprovação do recebimento e da ciência inequívoca do mandante. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido Tese de julgamento: “1. É válida a comunicação de renúncia de mandato realizada por correspondência com aviso de recebimento, bem como por aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 112. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402646, Rel.: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.2.2022 e TJDFT, Acórdão 1406135, Rel.: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 9.3.2022. (Acórdão 1996954, 0748598-35.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENÚNCIA AO MANDATO. ART. 112 CPC. COMUNICAÇÃO DA RENÚNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, a eficácia da renúncia ao mandato judicial está condicionada à comprovação da comunicação ao mandante, a fim de possibilitar sua substituição tempestiva e evitar prejuízos processuais. Comprovada a comunicação mediante correspondência com aviso de recebimento, e-mail institucional, mensagens eletrônicas e ata notarial, impõe-se o reconhecimento da validade do ato e a exclusão dos patronos dos autos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2064720, 0709635-21.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) – grifos nossos Dessarte, demonstrada está a probabilidade do direito invocado pelos agravantes à reforma da decisão agravada, a fim de ser considerada a regularidade da renúncia feita ao mandato judicial a eles outorgado, com efeitos processuais a partir da sua apresentação no processo de origem em 13/11/2025 (Id 256753929 do processo de referência), e cuja manutenção indevida pode acarretar obrigações processuais e repercussões ético-disciplinares previstas na Lei n. 8.906/94. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses dois requisitos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para reconhecer a validade da renúncia apresentada em juízo em 13/11/2025 pelos agravantes ao mandato outorgado por Daniel de Melo Klier e pela empresa por ele representada, Iupple Comércio de Eletrônicos Ltda. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. À Secretaria da 8a Turma Cível, para que retifique a autuação, fazendo constar como agravantes: Rayanne Ferreira Rego e Maciel de Carvalho Rodrigues Medeiros. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora